Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-95.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014731-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA CARLA DA SILVA - CPF: 977.227.071-49 (RECORRENTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014731-95.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
GLAUCIA CARLA DA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PERÍCIA DESFAVORÁVEL
À
PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Relatório

dispensado

por

disposição
legal
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança

proposta

por
GLAUCIA CARLA DA SILVA
em
face
do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
na
qual a
parte

autora
, Auxiliar de Serviços Gerais,
pleiteia
o
recebimento
de
adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
. Citado, o
Reclamado

apresentou

contestação
. FUNDAMENTO e DECIDO.
Processo

apto
para
julgamento

antecipado
(art.355, I, do CPC).
Incumbe-lhe
a
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
no
sentido
de que
está

exposta
a
c
ontato

direto
de
risco
.
Importante

salientar
que
tal

circunstância

não

pode
ser
presumida

amparada

tão

somente

na

função

desempenhada

ou

na

lotação
,
como

intenta
a
requerente
.
Ademais
, a Lei
Complementar
220/2010 que
dispõe

sobre
a Lei
Orgânica
dos
Profissionais
da
Secretaria
Municipal de
Educação

veda
o
pagamento
de
qualquer

adicional

aos

servidores
: Art. 43 O
sistema

remuneratório
dos
Profissionais
da
Educação
é
estabelecido

através
de
subsídio

fixado

em

parcela

única
,
vedado
o
acréscimo
de
qualquer

grati
ficação
,
adicional
,
abono
,
prêmio
,
verba
de
representação

ou

qualquer

outra

espécie

remuneratória
,
exceto
o
previsto

nesta
Lei
Complementar
. Da
legislação
supra,
verifica
-se que
o

pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

atrelado
à
edição
de
normas

específicas

aplicáveis

aos

servidores

públicos

municipais
,
mormente
a
fim
de que se fixe o percentual,
não

havendo
que se
falar

em

aplicação
da CLT
aos

servidores

estatutários
.
Está

previsto
no art. 37, X, da Carta Magna, que: Art. 37. A
administração

públi
ca

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...)X - a
remuneração
dos
servidores

públicos
e o
subsídio
de que
trata
o § 4º do art. 39
somente

poderão
ser
fixados

ou

alterados

por
lei
específica
,
observada
a
iniciativa

privativa

em

cada

caso
,
assegurada

revisão

geral

anual
, sempre
na

mesma
data e
sem

distinção
de
índices
;
Contudo
,

não
compete
ao
Poder
Judiciário

conceder

aumento
de
subsídio
de
servidores

públicos
,
conforme
a
Súmula

Vinculante
37, do STF: “
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
”. Por
derradeiro
,
descabe

a

intervenção
do Poder
Judiciário
, que
não

detém

função

legislativa

ou

administrativa para promover a determinação de pagamento de acréscimo

remuneratório
de
servidores

públicos
, sob
pena de violação do princípio da separaç ão dos poderes
. A
fim
de
esclarecer
se a
parte

requerente

possuía

direito

ao

recebimento
do
adicional
de
insalubridade

foi

designada

perícia

médica

onde

em

laudo

foi

constatado
que: “Com base
nos

elementos
e
fatos

expostos
,
conclui
-se que a
periciada

não

preenche

os

critérios
do
anexo
nº 14
aprovado
pela
Portaria
SSST n.º 12, de 12 de
novembro
de 1979,
referente
as
atividades

laborais
que
possuem

envolvimento
com
os

agentes

biológicos
para o
recebimento
do
adicional
de
insalubridade
. ”
g.n
Assim, ante a
aus ência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional

aos

servidores

públicos

lotados
no cargo da Carreira dos
profissionais
da
Secretaria
de
Educação
Municipal
corroborado
com o
laudo

pericial

acostado

nos
autos,
improcede
o
pedido
. Posto
isto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e, de
consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC/2015. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
arti
gos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que: a) houve
erro
in
judicando
, pois a sentença se embasou na LC 220/2010 destinada aos profissionais da educação; e b) o juiz de primeiro grau não observou o disposto no art. 192-A da Lei Complementar 93/
2003.

Requereu
o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão autoral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Adicional de insalubridade.
O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Cuiabá é regulamentado pelo artigo 192-A da Lei Complementar 93/2003.Além da expressa previsão legal, para a concessão de adicional de insalubridade é necessári
a
também a comprovação, por meio de perícia,
de
que o trabalhador trabalha
ou trabalhou
com agentes insalubres(STJ
AgInt
no REsp n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022; TJMT N.U 1026651-69.2023.8.11.0000, CÂ
MARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; e N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).
No caso
concreto
, a p
rova pericial juntada
a
os autos no ID 208375715/PJe2
é desfavorável à pretensão autoral
. Pretensão indevida.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024